Tribunal: TJDFT
Processo: 0758933-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração cíveis opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
2. O recorrente sustenta omissão do acórdão quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta antes da decisão de primeiro grau, sem oposição de embargos à execução, com apresentação apenas de exceção de pré-executividade.
3. Invoca a incidência do art. 26 da Lei no 6.830/1980 e da Súmula 153 do STJ.
4. Formula pedido subsidiário de redução dos honorários para 5% sobre o valor das CDAs canceladas ou, alternativamente, de fixação por equidade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
5. Consta dos autos que o recorrente já havia oposto embargos de declaração anteriormente, os quais foram conhecidos e parcialmente providos apenas para correção da redação da ementa, com majoração da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Definir se é admissível a oposição de novos embargos de declaração contra o mesmo acórdão, após o julgamento de embargos anteriores, à luz do princípio da unicidade recursal e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou renovação de inconformismo já apreciado.
8. O ordenamento jurídico adota o princípio da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual a cada decisão judicial corresponde apenas um recurso cabível.
9. A interposição do primeiro recurso consuma a faculdade recursal da parte, operando-se a preclusão consumativa, o que impede a apresentação de novo recurso contra o mesmo ato jurisdicional.
10. A renovação de embargos de declaração somente é admissível quando o novo recurso aponta vício próprio do acórdão que julgou os embargos anteriores, o que não se verifica no caso concreto.
11. A pretensão do recorrente dirige-se a vícios supostamente existentes no acórdão originário, já apreciados quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração.
12. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a oposição de embargos sucessivos contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, impondo o não conhecimento do recurso.
13. Ausente vício novo e configurada a preclusão consumativa, revela-se juridicamente inviável o conhecimento dos embargos de declaração opostos.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de declaração não conhecidos.